Tribunal: TJMT
Processo: 80657-84.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 22/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
22/07/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE TJMT 22/07/2020 • 19h 24' 18'' •
09:41
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
22/07/2020 - 19:24:18
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80806574520168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80806574520168110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 3
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ILJ3243 MT GM/ZAFIRA CD GEORGIA LIMA HENRIQUES CIRCULACAO 13/03/2018
RENAULT/MEGANEGT SERGIO AUGUSTO
OAR8704 MT CIRCULACAO 13/03/2018
DYN 16 FERNANDES FILHO
RENAULT/DUSTER 20 D ENILDA MARLENE M
OAT1168 MT CIRCULACAO 13/03/2018
4X2A FERNANDES
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf# 1/1